Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 63912417, o Distrito Federal juntou aos autos documento para comprovar o depósito dos valores referentes aos requisitórios de ID: 60542999, 60543001, 60543667 e 60543684. Intime-se o SINDIRETA/DF para informar se houve quitação do débito referente àqueles requisitórios. Sem prejuízo do determinado acima, expeça-se RPV em favor de SELMA MARQUES GOMES, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados, conforme determinado na decisão de ID: 57603811; Brasília, 12 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR